Tribunal: STF
Processo: HC 218267
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar já apreciado pela Presidência do STF, impetrado em favor de Alexsandro Vieira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 741.747/SC.



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, tendo em vista que seria o caso de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas a que restou condenado nos autos dos “processos-crime n. 0000239-46.2012.8.24.0064 e n. 0012165- 24.2012.8.24.0064.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer a continuidade delitiva.



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, inicialmente, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 741.747/SC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, a discussão quanto à alegada continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, demanda aprofundado exame de matéria de fato, a que não se presta o habeas corpus.



    Com efeito, o eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz consignou em sua decisão monocrática:



    “De fato, a situação dos autos não mostra um plano inicial, que se desdobrou em crimes diferentes, adrede organizados, mas não há como concluir, com base nos elementos dos autos, pela existência de identidade de local, modo de execução ou mesmo unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre este tráfico de drogas e aqueles apurados nos autos dos processos indicados. Cabe ressaltar que no primeiro feito o reeducando foragiu após o cometimento do crime e retornou para praticar novo delito em outras circunstâncias. 



    Não há, pois, prova inequívoca da satisfação dos requisitos do art. 71 do CP. O aresto recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e conclusão em sentido contrário demandaria o reexame de provas, o que não é possível em habeas corpus.” 



    No mesmo sentido, cito precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 187.689/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 



    1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes.



    2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC nº 165.661/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/19).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente